Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Imóvel trazido à colação. CPC 639, parágrafo único.
Ante o falecimento do doador após a vigência do CPC atual e, considerando que o bem doado ainda integra o patrimônio dos donatários, a colação considerará o valor do bem ao tempo da abertura da sucessão.